Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Cuida-se da análise da manifestação apresentada pela União (eDOC 2177), por meio da qual foram juntadas aos autos informações prestadas em cumprimento às determinações exaradas nas decisões dos eDOCS 2113 e 2129. 
2. Nas referidas decisões interlocutórias, fundamentei diversas providências adotadas no âmbito destes autos desde o ano de 2024, todas voltadas à mitigação e ao enfrentamento do alastramento do crime organizado no território da Amazônia Legal e do Pantanal, tendo em vista que, atualmente, os crimes ambientais estão fortemente vinculados à dinâmica geral da atuação das organizações criminosas na região. Há múltiplas pesquisas que demonstram esta imbricação, a exemplo do artigo: “O Ecossistema do Crime Ambiental na Amazônia: uma análise das economias ilícitas da floresta”1, retratando estudo do Instituto Igarapé, do qual destaco os seguintes trechos: 

Crimes ambientais   e crimes conexos  
É impossível entender o desmatamento e  a degradação da Amazônia brasileira e as economias ilícitas ou contaminadas com  ilicitudes que os propulsionam de maneira  dissociada de um ecossistema de práticas  ilegais ambientais e não ambientais que se conectam e retroalimentam. Tais práticas  ilegais estão muitas vezes, mas não sempre,  já tipificadas como crimes no arcabouço  normativo brasileiro.  
Para além do desmatamento ilegal e das  quatro economias ilícitas ou contaminadas com ilicitudes propriamente ditas, as operações  da Polícia Federal investigam outras condutas  ilícitas e danosas ao meio ambiente tipificadas  na Lei 9.605/1998 e referidas neste artigo  estratégico como outros crimes ambientais.  
Nesta categoria, considerou-se cinco conjuntos  de ilícitos ambientais: poluição, incêndio  criminoso, crimes contra a fauna (caça e  pesca ilegal e tráfico de animais silvestres),  crimes contra a administração ambiental  (fraude em licenciamentos, autorização e  fiscalização; desobedecer ou obstaculizar  fiscalização ambiental) e outros crimes contra  a flora. No caso dos ilícitos não ambientais, aqui chamados, genericamente, de crimes  conexos, tratam-se de condutas já tipificadas  no arcabouço normativo brasileiro (sobretudo  no Código Penal) como crimes e que figuram  ao mesmo tempo como facilitadores e/ou  garantidores do crime ambiental na Amazônia.  
É justamente a lógica do ecossistema de  crimes ambientais e não ambientais conexos  que permite entender a macrocriminalidade organizada que hoje ameaça a manutenção da  floresta em pé.
[...]

[...]
O combate aos crimes  ambientais na Amazônia  demanda inteligência e priorização estratégica das  instituições e órgãos ligados  à fiscalização administrativa  e à persecução penal. Há tarefas para o setor público,  como estados e governo  federal, e também para o  setor privado.

3. Dentre as providências já adotadas nestes autos, exemplificativamente, destacam-se: (a) as determinações voltadas ao incremento da atuação das Forças Armadas, em âmbito Federal e Estadual; (b) o impulso sistemático à apuração dos ilícitos identificados, inclusive mediante a realização de mutirões de atuação pelas Polícias Judiciárias e pela Força Nacional; (c) a mobilização em forças-tarefa de caráter preventivo e repressivo voltadas à fiscalização ambiental; (d) a ampliação da aquisição de aeronaves; (e) o aumento do efetivo humano da Polícia Rodoviária Federal; bem como (f) a exigência de encaminhamento do cronograma de ações implementadas pelo Plano AMAS (Plano Amazônia: Segurança e Soberania). 
4. Ademais, foram determinadas providências destinadas a assegurar a adequada tramitação de inquéritos policiais, inquéritos civis, ações civis públicas e ações penais cujo objeto consista em crimes ambientais e conexos. Nesse contexto, foi igualmente determinado  o emprego do Fundo para o Aparelhamento e Operacionalização das atividades - fim da Polícia Federal (FUNAPOL), com destinação exclusiva à apuração e ao combate de ilícitos ambientais e correlatos. Estabeleceram-se, ainda, em maio de 2025, premissas orientadoras dos trabalhos voltadas ao enfrentamento da criminalidade, passando-se a acompanhar indicadores objetivos, tais como o número de prisões decretadas, mandados de buscas e apreensão cumpridos e índices de resolução dos casos, tudo nos limites desta ADPF. 
5. Conforme já exposto de maneira fundamentada na decisão proferida no eDOC 2113, posteriormente complementada pela decisão constante do eDOC 2129, persistem indicativos relevantes do alastramento do crime organizado no interior da Amazônia Legal e do Pantanal, circunstância que demanda a adoção de providências adicionais, não obstante os avanços verificáveis registrados desde o julgamento de mérito desta ação, por acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal.  
6. A União, em sua manifestação, externou preocupação no sentido de que a presente demanda pudesse ter seu objeto desviado de uma perspectiva de gestão ambiental para uma política de gestão judicial da segurança pública em sentido estrito. A preocupação, contudo, não tem suporte fático e jurídico, pois o enfrentamento ao crime organizado na Amazônia Legal e no Pantanal não configura desvirtuamento do objeto do processo para a seara da segurança pública, mas constitui condição indispensável à efetividade da própria política ambiental, no âmbito da qual se inserem os planos homologados por esta Suprema Corte. 
7. O próprio acórdão de mérito desta ADPF, notadamente no voto do eminente Ministro André Mendonça, já reconhecera a “forte interseção” existente entre as questões ambientais e a criminalidade. Ademais,  o principal instrumento de política pública ambiental - o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal (PPCDAm) - reconhece expressamente que o desmatamento ilegal, a exemplo do que ocorre com os incêndios florestais, está frequentemente associado à atuação de redes criminosas estruturadas. O Eixo II desse relevante instrumento estratégico contém determinações expressas quanto à necessidade de integração das ações do IBAMA, da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF e das Forças Armadas, com vistas ao enfrentamento, à descapitalização e à responsabilização por ilícitos ambientais nesse contexto. 
8. Desse modo, se o próprio planejamento ambiental do Poder Executivo reconhece que o controle da devastação ambiental pressupõe o enfrentamento de organizações criminosas e de práticas de lavagem de dinheiro, o monitoramento dessas ações por parte do STF configura acompanhamento legítimo do núcleo essencial da política ambiental homologada, inexistindo qualquer  invasão ou desvirtuamento do objeto da demanda. 
9. Cumpre recordar que litígios estruturais, como o presente, destinam-se à correção de omissões reiteradas e persistentes, bem como ao restabelecimento da eficiência estatal na proteção do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225, da Constituição Federal. 
10. Característica marcante dessa espécie de demanda consiste na necessidade de que os provimentos judiciais tenham seu conteúdo e alcance progressivamente ajustados, à medida que são identificados os obstáculos que impedem a concretização dos objetivos delineados nos planos homologados pela denominada “decisão-núcleo”. Nesse contexto, novas decisões, adaptadas às alterações da realidade fática, podem revelar-se necessárias, como ocorre no presente momento, circunstância que decorre da própria natureza das demandas estruturais, conforme amplamente reconhecido na doutrina, a exemplo2: 

Ao contrário do que se tem no processo tradicional - desenhado para que a controvérsia seja resolvida, em princípio, com uma única sentença sobre o mérito, capaz de resolver todo o conflito e permitir o início da fase de efetivação - os problemas estruturais envolvem situações em que é comum não se ter a exata dimensão do problema  quando do julgamento, por mais eficiente que tenha sido a instrução do feito. Isso, porque muitas decorrências do problema fundamental só aparecerão futuramente, no momento da implementação da decisão, sendo impossível antecipar entraves e, portanto, dispor sobre eles.
[...]
Situações assim são muito comuns no campo de processos e provimentos estruturais. Dada a sua complexidade, é impossível determinar a priori o alcance de uma decisão (ou de uma intervenção) sobre o problema; é também impossível estabelecer quais dificuldades ou obstáculos surgirão à implementação da decisão, de modo que apenas quando essas dificuldades surgirem é que se poderá ter o cenário correto para a nova decisão. Ademais, as reações a uma decisão estrutural podem ser variadas. Pode haver resistência à sua implementação, assim como a decisão pode gerar consequências inesperadas ou mesmo reflexos indesejados. Tudo isso é muito difícil de ser previsto e antecipado em uma só decisão. 
[...]
Assim, a partir de uma primeira decisão, de caráter mais geral e principiológico, estabelecendo a ideia geral da ocorrência de uma situação ilegítima a ser superada (aqui chamada de decisão-núcleo) e eventualmente um esboço de plano básico para a correção dessa situação, suceder-se-ão outras tantas decisões, seja para especificar o conteúdo da primeira, seja para esclarecer seu alcance, seja para adequá-la a modificações ulteriores no estado das coisas, seja para resolver alguma questão pontual atinente à sua implementação. Eventualmente, algumas dessas decisões poderão provir do Poder Judiciário, enquanto outras podem ser fruto de solução consensual das partes e assim sucessivamente. 

11. Dando continuidade à análise, verifica-se, a partir da manifestação da União (eDOC 2177), a existência de inúmeros planos de ação já instituídos em âmbito federal, abrangendo tanto as atribuições do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quanto aquelas afetas ao Ministério da Defesa e Forças Armadas, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ao IBAMA, ao Ministério dos Povos Indígenas e  à FUNAI, além das diretrizes adicionais previstas no novo programa de combate ao crime organizado, lançado pelo Governo Federal. 
12. Considerando todo o exposto, adoto como premissas fundamentais desta decisão: (i) a compreensão, presente no próprio Poder Executivo, de que o enfrentamento ao crime organizado é indissociável da tutela do meio ambiente; (ii) o reconhecimento de que o monitoramento das ações confere densidade material às determinações judiciais e ao cumprimento substancial do acórdão estrutural ora em fase de execução; e (iii) a constatação de que a União tem apresentado diversos planos e estratégias voltados ao enfrentamento e à repressão da atuação de organizações criminosas nos territórios da Amazônia Legal e Pantanal. 
13. Para avançarmos com maior eficiência nesta seara, reputo essencial a concepção e o estabelecimento de indicadores complementares aos já existentes, especificamente direcionados ao monitoramento e à avaliação das políticas públicas voltadas à repressão efetiva das organizações criminosas envolvidas no desmatamento e nos incêndios florestais. 
14. Nesse contexto, o Núcleo de Processos Complexos desta Corte elaborou propostas de metas e indicadores destinados ao monitoramento dessas políticas, estruturadas a partir de eixos de cruzamento de dados de segurança com sistemas de informação ambiental, capazes de mensurar o desmatamento e os incêndios florestais decorrentes de ilícitos de maior gravidade. 
15. Trata-se de proposta voltada à organização dos vetores que compõem a política pública de combate ao crime organizado ambiental, com o objetivo de viabilizar uma avaliação mais precisa acerca dos resultados das medidas determinadas judicialmente e executadas pela União. Busca-se, assim, não apenas a sistematização das informações, mas, sobretudo, a verificação de que as ações implementadas estejam sendo efetivamente convertidas em resultados concretos. 
16. A  referida proposta, que servirá como subsídio técnico para a abertura do diálogo interinstitucional neste ponto, encontra-se estruturada em seis eixos analíticos e quatorze indicadores operacionais: 

(A) EIXO I – Pressão Criminal sobre Territórios de Ilicitude Objetivamente Identificável. Busca aferir o grau de invasão e degradação em áreas onde a supressão vegetal é presumivelmente ilícita e de interesse estratégico: 

I.1. Índice de Pressão Criminal sobre Territórios Críticos: Mede a variação percentual do desmatamento em áreas de alta vulnerabilidade (Terras Indígenas homologadas, Unidades de Conservação, áreas embargadas e florestas públicas não destinadas).

I.2. Índice de Deslocamento Geográfico do Crime: Avalia se as operações repressivas em um município-alvo provocaram o mero deslocamento da atividade criminosa para municípios contíguos desguarnecidos. 

I.3. Índice de Pressão sobre Zonas de Amortecimento de UCs: Mede a taxa de desmatamento no entorno de Unidades de Conservação de proteção integral, identificando estratégias de cerco gradual típicas de organizações criminosas. 

(B) EIXO II – Capacidade de Resposta Estatal Qualificada. Avalia a tempestividade e a materialidade da atuação do Poder Público frente às detecções de ilícitos. 

II.1. Taxa de Resposta Qualificada aos Alertas do DETER: Afere o percentual de alertas de desmatamento que geram providências concretas (vistorias, embargos, autuações ou investigações) dentro de um prazo estipulado.

II.2. Índice de Desmobilização dos Instrumentos e Meios Materiais do Crime: Mede a proporção e o tempo médio gasto pelo Estado para efetivamente retirar ou inutilizar maquinários, gado e estruturas logísticas atreladas ao ilícito.

(C) EIXO III – Desempenho Investigativo e de Persecução Penal. Monitora a capacidade do sistema de justiça de transcender a punição dos executores locais e atingir a estrutura hierárquica das facções.

III.1. Taxa de Instauração de IPL com Identificação de Organização Criminosa: Verifica a proporção de inquéritos que recebem tratamento investigativo compatível com a Lei nº 12.850/2013, buscando identificar financiadores, mandantes e operadores documentais.

III.2. Taxa de Conversão da Persecução Estatal por Etapa: Afere a progressão dos casos desde a notícia-crime até a condenação e recuperação ambiental, identificando os gargalos de impunidade processual.

III.3. Taxa de Responsabilização de Mandantes e Financiadores: Quantifica o percentual de condenados que ocupam o topo da cadeia de comando (financiadores, frigoríficos, corretores), em oposição aos executores de base. 

III.4. Taxa de Utilização de Instrumentos Especiais de Investigação: Mede o emprego efetivo de técnicas avançadas (interceptações, delações premiadas, quebra de sigilo) nos inquéritos de crimes ambientais organizados.

(D) EIXO IV – Impacto Territorial Efetivo e Reversibilidade do Dano. Mede a eficácia das sanções administrativas aplicadas em campo.

IV.1. Índice de Reincidência em Áreas Embargadas: Avalia a proporção de áreas embargadas pelo Ibama que voltam a apresentar exploração econômica ilícita ou novo desmatamento. 

(E) EIXO V – Desarticulação Econômica das Organizações Criminosas. Afere o sucesso da "asfixia financeira" por meio da retirada de bens e interrupção do lucro ilícito. 

V.1. Volume de Ativos Efetivamente Perdidos: Mede a razão entre os ativos com perda definitiva decretada em favor da União e a estimativa do lucro aferido pela organização criminosa (índice de deterrência econômica). 

V.2. Taxa de Rastreabilidade da Cadeia Bovina em Áreas Embargadas: Mensura a proporção de frigoríficos que adquiriram gado diretamente originário de propriedades com embargo ativo. 

V.3. Índice de Alcance de Cadeias Econômicas Críticas: Verifica o percentual de investigações estratégicas que desarticulam o fluxo econômico atrelado ao desmatamento (ouro e madeira ilegais, fraudes no CAR e em créditos de carbono). 

(F) EIXO VI – Governança Interfederativa. Avalia a superação da fragmentação de dados entre os entes da federação.

VI.1. Taxa de Integração de Bases de Dados Interoperáveis: Mede o grau de integração ativa entre os sistemas cruciais de controle (como SIMLAM, DETER, SICAR/CAR, SINESP, e cadastros da FUNAI e ICMBio), garantindo que informações ambientais, policiais e financeiras sejam de fato compartilhadas. 

Os indicadores acima propostos possuem caráter referencial, constituindo ponto de partida para a atuação e o aprimoramento das ações a cargo do Poder Executivo Federal, em articulação com Estados e Municípios, conforme determina a Lei n. 13.675/2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 

DELIBERAÇÕES: 

Considerando que o PPCDAm do Governo Federal e a vasta literatura especializada atestam que o enfrentamento ao crime organizado na Amazônia Legal e no Pantanal constitui condição inafastável para a efetividade da política ambiental e para a consecução dos objetivos e planos desta ADPF, bem como tendo em vista o caráter dialógico que orienta o presente processo, determino: 
    1. A intimação da União e dos Estados da Amazônia Legal e do Pantanal, da parte autora e dos amici curiae para que se manifestem acerca do sistema de indicadores proposto na Nota Técnica n. 05/2026, elaborada pelo Núcleo de Processos Complexos desta Corte, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 
    2. A intimação da União para que informe sobre a atuação específica do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) nos territórios da Amazônia Legal e do Pantanal, bem como esclareça se a atuação da Polícia Rodoviária Federal encontra-se restrita às rodovias federais, no caso da Amazônia e do Pantanal, ou se tal órgão tem atuado em parceria com outros órgãos do SUSP (por exemplo, em rodovias estaduais, áreas de fronteira, rios, etc,). Prazo de 10 (dez) dias úteis, em ambos os casos. 
    3. A intimação da União para que informe, detalhadamente, sobre a possibilidade de ampliação da presença das Forças Armadas,  sobretudo na faixa de fronteira e nos locais mais críticos, no prazo de 15 dias úteis. 
    4. Defiro o pedido de sigilo formulado pela Advocacia-Geral da União no item “c” da manifestação do eDOC 2177. Eleve-se para o nível 2 o grau de sigilo da petição e documentos dos eDOCS 2177 a 2182. 
    5. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente